Tribunal: TJSP
Processo: 2123110-31.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Vício configurado. Acórdão de folhas 74 a 78 pertencente a outro processo. Manifesto equívoco. Acórdão anulado. Embargos acolhidos.

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Procedência. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80. Falta de

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Vício configurado. Acórdão de folhas 74 a 78 pertencente a outro processo. Manifesto equívoco. Acórdão anulado. Embargos acolhidos.

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Procedência. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80. Falta de menção ao fundamento legal dos débitos. Erro formal passível de emenda. Possibilidade de substituição do título executivo. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.